Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716163-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRENO LUNKES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO IRENO LUNKES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Água Boa/MT. Tutela de urgência indeferida na decisão de 58291738, proferida em 23/04/2024. Em 04/06/2024, entrou em vigor a Lei no 14.879/2024, que altera o art. 63 do Código de Processo Civil (CPC), o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) - negrito nosso O art. 14 do CPC vaticina que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Considerando a vigente sistemática da processualística civil segundo a qual a lei processual tem aplicação imediata, e em respeito aos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa, faculto às partes litigantes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestação acerca da novel legislação supramencionada e da possibilidade de sua aplicação no caso vertente. Especificamente para a parte agravante (JOAO IRENO LUNKES), tem-se a notícia pela rede mundial de computadores (Disponível em: https://noticiasinterativa.com.br/noticias/gerais/19773-atualizada-faleceu-o-agropecuarista-joao-ireno-lunkes-sepultamento-hoje-de-manha) de seu falecimento em 21/12/2021. Diante disso, em igual prazo, faculto o esclarecimento sobre o ingresso da ação em 16/05/2022 ainda em nome do de cujus, frisando a necessidade da devida regularização da representação processual e demais consectários processuais, diante do mencionado fato, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade constatado supervenientemente. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos para julgamento do mérito dos aludidos embargos declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator